Tribunal: TJES
Processo: 5003742-43.2020.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito; Bancários; Abatimento proporcional do preço; Análise de Crédito
Data de julgamento: 2023-06-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003742-43.2020.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA e outros (5)
RECORRIDO: MARIA DAS GRACAS DOS SANTOS PIMENTEL
RELATOR(A):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5003742-43.2020.8.08.0035

RECTE
S
.:
BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A., BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL – BANRISUL, BANCO SAFRA S.A., BANCO BMG S.A. E BANCO C6 CONSIGNADO S.A.

RECDO.
: MARIA DAS GRACAS DOS SANTOS PIMENTEL

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. FRAUDE EM EMPRÉSTIMO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ÔNUS DA PROVA - ARTIGO 373, INCISO II DO CPC.
RESTITUIÇÃO DOS VALORES DE FORMA SIMPLES
. RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO.
SENTENÇA
PARCIALMENTE REFORMADA.

Tese da parte autora

A
requerente alega, em síntese, que percebeu descontos indevidos em seu benefício previdenciário, realizados pelos requeridos, decorrentes de
empréstimos consignados
não
contratados.
Aduz ter contraído um único empréstimo consignado no ano de
2014, porém foi surpreendida ao descobrir que existiam 09 empréstimos em seu nome, firmados em 2016, 2017, 2018 e 2019, os quais
não solicitou, não tendo pactuado os

apontados negócios jurídicos
.
Pede liminarmente a
suspensão dos descontos e cobranças, e no mérito requer
indenização por danos morais,
a declaração de nulidade
dos
contratos
e restituição

dos valores descontados indevidamente
.

Não a
presentou contrarrazões recursais
.

Tese da ré

O BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A a
presentou Recurso Inominado (ID.
4491929
), pugnando
preliminarmente
pela
concessão de efeito suspensivo ao recurso e aduzindo a incompetência do juizado especial para atuar no presente feito, diante da necessidade de perícia grafotécnica. No mérito, requer
seja reformada a sentença objurgada para julgar improcedentes os pedidos autorais, eis que o contrato

fo
i
devidamente celebrado pela parte au
tora
. Subsidiariamente, requer a redução do valor fixado a título de indenização por danos

morais,
afastando a condenação da restituição em dobro do valor.

A Ré BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S/A - (BANRISUL) apresentou Recurso Inominado ao ID. 4491926, aduzindo preliminarmente a incompetência do juizado especial para atuar no presente feito, diante da necessidade de perícia grafotécnica. No mérito, aduz a legitimidade da cobrança, eis que o contrato foi devidamente celebrado pela parte autora, pugnando pela improcedência do pedido autoral. Subsidiariamente, requer a redução do valor fixado a título de indenização por danos morais e a autorização para compensação dos valores.

O BANCO C6 CONSIGNADO S.A apresentou Recurso Inominado ao ID. 4491923, alegando preliminarmente a falta de interesse processual diante da ausência de pretensão resistida. No mérito, aduz a legalidade da contratação, motivo pelo qual requer a reforma total da sentença para julgar improcedentes os pedidos autorais. Subsidiariamente, requer a redução do valor fixado a título de indenização por danos morais, afastando a condenação da restituição em dobro do valor.

O BANCO SAFRA S/A apresentou Recurso ao ID. 4491919, pugnando preliminarmente pela incompetência do juizado especial para atuar no presente feito, diante da necessidade de perícia. Alega, quanto ao mérito, a legalidade da contratação e inexistência de danos morais indenizáveis, bem como a impossibilidade de repetição do indébito.

Ao ID. 4491915, o BANCO BMG S/A apresentou Recurso Inominado, alegando preliminarmente o cerceamento de defesa pelo indeferimento da prova pericial. Aduz, ainda, que o juizado especial não é competente para atuar no presente feito, ante a necessidade de realização de perícia grafotécnica. No mérito, aduz a legalidade na contratação do cartão de crédito consignado, a inaplicabilidade da restituição em dobro do valor cobrado, bem como a ausência de danos morais.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular (ID
4491909
) dispôs que:
“
Por tais razões, JULGO PROCEDENTES em parte OS PEDIDOS, para declarar nulos todos os contratos de empréstimo objeto dos autos, e CONDENAR os bancos réus a pagarem à parte autora o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), CADA UM, a título de danos morais, corrigido monetariamente e acrescido de juros legais desde a presente data; determino a devolução em dobro de todos os valores indevidamente descontados dos proventos da autora, por cada banco réu, com correção monetária desde o desconto e juros desde a citação, autorizando a compensação com os valores enviados à autora, conforme demonstrado nos autos”
.

Voto

Conheço dos Recursos Inominados interpostos, eis que preenchem seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual os recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

Inicialmente, as partes recorrentes pugnam para que seja atribuído efeito suspensivo ao presente Recurso. Todavia, não vislumbro nos presentes autos prejuízo apto à concessão de efeito suspensivo, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo.

Nesta oportunidade, dou início à análise da preliminar incompetência do juizado especial para atuar na presente demanda, diante da suposta necessidade de realização de perícia técnica. Da análise dos autos, entendo que não há necessidade de prova técnica pericial para dirimir a dúvida, eis que os documentos trazidos aos autos são suficientes para o julgamento da demanda, estando a presente lide sujeita à análise por este Juizado mediante prova documental.

Isto posto, por não vislumbrar a necessidade de prova técnica pericial no caso em questão, REJEITO A PRELIMINAR arguida.

Também afasto, de plano, a preliminar de cerceamento de defesa ventilada pelo recorrente, pelo fato de ter sido indeferido o seu pedido de realização de prova pericial, e o faço por dois motivos bem contundentes, que passo a expor.

Preambularmente, como é cediço, a Lei n. 9.099/95, que disciplina a competência dos Juizados Especiais Cíveis, é regida pelos princípios da simplicidade, celeridade e economia processual, de modo que não comporta a realização de prova complexa, a qual, por sua vez, deve ser realizada no âmbito do juízo cível comum. Nesse sentido caminha a jurisprudência pátria, conforme julgado ementado abaixo:

INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS - FIXAÇÃO DE TESE - PROVA PERICIAL COMPLEXA - JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA - INCOMPATIBILIDADE - CRITÉRIO NORTEADOR PARA DEFINIÇÃO DA COMPETÊNCIA. - Nos termos do artigo 98, I, da CR/88, a competência dos Juizados Especiais compreende "a conciliação, o julgamento e a execução de causas cíveis de menor complexidade e infrações penais de menor potencial ofensivo, mediante os procedimentos oral e sumaríssimo". A necessidade de produção de prova pericial formal, imbuída de maior complexidade, influi na definição da competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, porquanto incompatível com os princípios da simplicidade, oralidade, economia processual e celeridade, que regem esse microssistema, e com o propósito para o qual foram instituídos, a saber, julgamento de causas menos complexas. (Des. Wilson Benevides). Vv. Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas - Fixação de tese - Juizado Especial da Fazenda Pública - Competência absoluta - Definição pela matéria e pelo valor da causa - Necessidade de prova complexa - Não influência na definição da competência. 1. A competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública é definida pela matéria e pelo valor da causa. 2. Eventual necessidade de realização de prova técnica complexa não afasta a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública, que comporta a referida prova. (Des. Marcelo Rodrigues) (TJMG - IRDR - Cv 1.0000.17.016595-5/001, Relator (a): Des.(a) Wilson Benevides, 1a Seção Cível, julgamento em 22/08/2019, publicação da súmula em 03/09/2019).

Em segundo lugar, vejo que a irresignação da recorrente não merece acolhida também porque não é imperativo para a devida realização do contraditório e da ampla defesa o deferimento de todos os meios de prova requeridos pela parte. Com efeito, mostra-se suficiente a realização das diligências necessárias à resolução do caso proposto, oportunizando-se às partes suas respectivas manifestações.

Oportuno salientar, ainda, que cabe ao magistrado determinar as provas pertinentes ao julgamento do feito, podendo indeferir aquelas que considerar inúteis ou meramente protelatórias, nos termos do art. 370, parágrafo único, do CPC/2015, in verbis:

Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias.

Por todos os fundamentos ora aduzidos, entendo não haver qualquer mácula de nulidade na sentença proferida pela instância ordinária, a qual, portanto, não merece qualquer sorte de reparo.

Pois bem. Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser caso de reforma parcial da sentença impugnada.

De início, saliento que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre recorrente e recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Pois bem, da leitura minuciosa dos autos, coaduno com o entendimento d
o
juíz
o
de piso, que conclui que não restou comprovado nos autos que
a

r
ecorrid
a
realizou a solicitação dos referido
s
empréstimos.

Destaca-se que há erro grosseiro na confecção dos contratos, qual seja a discrepância entre as assinaturas constantes nos contratos supostamente assinados por ela (ID 4491757 e ID. 4491758, referentes ao Banco PAN, ID. 4491763, referente ao Banco Ficsa. S.A., ID. 4491785 a ID. 4491788, referentes ao Banco Safra, ID. 4491810, contrato não reconhecido firmado junto ao BANRISUL, ID. 4491825, referente ao Banco Safra Financeira, ID. 4491840, ID. 4491841 e ss., referentes ao Banco BMG, ID. 4491846, referente ao Banco Itaú Consignado) e aquela constante no contrato reconhecidamente assinado por si junto ao BANRISUL no ano de 2014 (ID. 4491809), e na sua carteira de identidade e demais documentos colacionados à inicial (ID. 4491697).

Através da comparação entre as assinaturas se pode perceber que divergem em diversos aspectos, inclusive na firmeza com que utiliza a caneta, inclinação das palavras e na grafia das letras, em especial detalhes característicos nas letras “m” e “l”, os quais estão ausentes nos contratos e que indicam a ocorrência de fraude, no caso presente.

Importa dizer, ainda, que mesmo sendo iletrada, a autora assina seu nome com propriedade, desenhando-o sempre de maneira uniforme, como se observa dos documentos comprovadamente assinados por si à inicial.

Ademais, não se pode esquecer que, como brilhantemente expôs a sentença de piso, “
a Instrução Normativa do INSS de n. 28/2008, exige como requisito de validade do empréstimo consignado a assinatura do contrato de empréstimo e da autorização de consignação pelo beneficiário do empréstimo, ainda que o contrato tenha sido realizado por meio eletrônico (art. 4°, §5°).O art. 37, §1 da Lei 6.015/73 determina que as pessoas que não sabem ou não podem assinar deve fazer suas declarações no assento perante o tabelião, devendo este colher a impressão dactiloscópica e outra pessoa assinar a rogo do declarante. O art. 104, III, do Código Civil exige como requisito de validade do negócio a forma prescrita ou não defesa em lei. Por sua vez, o art. 166, IV do Código Civil taxa de nulo o negócio jurídico que não revestir a forma prescrita em lei
”.

Desta feita, não há como validar os negócios jurídicos questionados no presente procedimento, eis que, sendo questionados pela autora, não se revestem dos requisitos mínimos necessários à sua formação. Saliento que os contratos questionados foram supostamente assinados pela autora sem a presença de procurador e testemunhas, o que invalida os negócios jurídicos.

Frisa-se, nesta oportunidade, que não restou comprovado que
a

a
utora realizou qualquer contratação junto aos bancos Requeridos, tratando-se de fraude.

Logo, os
r
ecorrentes
têm
o dever de indenizar
a

r
ecorrid
a
pelos danos materiais, nos termos dos artigos 186 c/c 927 do Código Civil c/c 14 do CDC.

Contudo, a indenização material, no caso, deve ocorrer de forma simples, haja vista a inexistência de má-fé da recorrente no caso. Por se tratar de fraude de terceiros, não há como negar que os Bancos também são vítimas no caso, cujo dever de reparação decorre do risco de seu negócio, haja vista que não pode transferi-lo ao consumidor, sendo incabível, no caso, a restituição em dobro dos valores.

No tocante a indenização por danos morais, entendo por mantê-la nos moldes fixados pelo juízo de piso, tendo em vista estarmos diante de conduta que lesionou a autora, ora recorrida, enquanto consumidor, situação que é suficiente para gerar indenização pelos sentimentos experimentados por esta, os quais não se limitaram à esfera do mero aborrecimento, dissabor ou das intempéries do cotidiano, mas geraram danos suscetíveis de serem indenizados no campo da indenização por danos morais.

Assim, reputo razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), para cada instituição financeira, quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o Requerido a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços, não havendo que se falar na diminuição desse valor.

DISPOSITIVO

CONHEÇO DOS RECURSOS interpostos e DOU-LHES PARCIAL PROVIMENTO para, tão somente, determinar a restituição do valor indevidamente debitado de forma simples, mantendo nos demais termos a r. sentença guerreada. Deixo de condenar em custas e honorários advocatícios, ante o provimento do recurso, consoante art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)